Tribunal: TJES
Processo: 5001926-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001926-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TUTTI PANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TUTTI PANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Municipais, constante do id n. 667145, que, nos autos da “execução fiscal” (processo n°. 5002899-19.2017.8.08.0024), rejeitou a exceção de pré-executividade por si oposta em face do MUNICÍPIO DE VITORIA.

Pelas razões recursais constantes no id n. 667141, aduz a Agravante, em síntese, que os dispositivos supostamente violados indicados pelo Fisco Municipal nos autos de infração que originaram a CDA exequenda são genéricos, razão pela qual os referidos autos seriam nulos, havendo que ser extinta, por conseguinte, a execução fiscal.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 685582.

Pelas contrarrazões constantes do id n. 734620, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de Fevereiro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001926-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TUTTI PANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TUTTI PANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Municipais, constante do id n. 667145, que, nos autos da “execução fiscal” (processo n°. 5002899-19.2017.8.08.0024), rejeitou a exceção de pré-executividade por si oposta em face do MUNICÍPIO DE VITORIA.

Pelas razões recursais constantes no id n. 667141, aduz a Agravante, em síntese, que os dispositivos supostamente violados indicados pelo Fisco Municipal nos autos de infração que originaram a CDA exequenda são genéricos, razão pela qual os referidos autos seriam nulos, havendo que ser extinta, por conseguinte, a execução fiscal.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 685582.

Pelas contrarrazões constantes do id n. 734620, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ab initio
, impende consignar que não se cuida de hipótese em que o dispositivo legal violado deixou de ser indicado no auto de infração, mas de irresignação da Agravante quanto à subsunção de sua conduta ao artigo da Lei Municipal n. 4.424/1997, o Código Sanitário do Município de Vitória, aduzindo tratar-se de disposição genérica.

Nada obstante, analisando, detidamente, os autos de infração, extrai-se que os artigos de lei que embasam a autuação estão em consonância com a conduta irregular atribuída à Agravante.

Como é cediço, as normas jurídicas são extraídas de regras, no mais das vezes, gerais e abstratas, sendo dever do operador do Direito realizar, por meio de adequada interpretação, à subsunção do fato ao comando legal tido por violado.

Nesse sentido, vê-se, exemplificativamente, no auto de infração n. 62638/2016 (4581/2016), indicado especificamente pelo Agravante, as condutas apontadas de “comercializar pontas de frio (presunto e queijo) fora do prazo” e “armazenar mostarda em temperatura ambiente”, amoldando-se adequadamente à previsão contida no art. 51, incisos VI, VII e
XIII
, do referido Código Sanitário Municipal, consoante extrai-se da CDA acostada pelo Agravado constante do id. n. 589555 dos autos de origem (e id. n. 667142 dos presentes autos) e não ao art. 51, incisos III, IV “a” e XVIII, como indicado pelo Agravante.

O mesmo padrão se repete nas demais infrações impugnadas, não havendo que se falar em qualquer violação à ampla defesa pelo Fisco Municipal, ora Agravado.

Portanto, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade da Agravante com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Inicialmente, a excipiente alegou que o auto de infração nº 4581/2016, bem como os demais autos que originaram a CDA exequenda, não indicaram quais seriam os dispositivos legais violados, de maneira específica. Apontou que, apenas, mencionou que a empresa contrariou normas sanitárias, sem indicar quais seriam essas normas.

Com efeito, todos os autos de infração que originaram a CDA exequenda, quais sejam, nº 29139/2015, nº 29061/2015, nº 29107/2015, 4583/2016 e nº 4581/2016, se basearam nos ditames legais previstos na Lei Municipal nº 4.424/1997 (Código Sanitário do Município de Vitória).

V
erifica-se dos autos de infração juntados aos autos, bem como da CDA, que o Fisco Municipal indicou de forma clara quais foram os dispositivos violados
. Além disso,
pela leitura dos artigos legais depreende-se todas as normas legais infringidas pela excipiente
.

Ainda, cumpre ressaltar que nos autos de infração, além dos dispositivos,
há a indicação expressa de quais foram as infrações. Assim, não merece prosperar a alegação da executada de que houve prejuízo a sua defesa
.

(...)”

Deste modo, não há que se falar em nulidade das CDA's que embasam o processo de origem, não sendo, por conseguinte, a via da exceção de pré-executividade adequada para impugnar a execução fiscal.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001926-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TUTTI PANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO F
ISCAL
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - INEXISTÊNCIA
– RECURSO
DES
PROVIDO
.

Insubsistente a apontada nulidade dos autos de infração, vez que os artigos de lei que embasam as autuações estão em consonância com as condutas irregulares atribuídas à Agravante
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante TUTTI PANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e Agravado MUNICÍPIO DE VITORIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ___ de _________ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.